Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700561-06.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0711647-34.2023.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 225280516 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob os fundamentos de que este possui renda elevada e valores em conta bancária, bem como de que não foram comprovadas despesas extraordinárias que comprometem sua subsistência, o que revela capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais. Em suas razões recursais (ID. 69659375), o agravante alega que é aposentado e utiliza do seu benefício para arcar com despesas necessárias à subsistência própria e de sua família, tais como água, energia, alimentação, transporte, moradia, vestimenta, plano de saúde, medicamentos, cartão de crédito, internet e telefone. Afirma que as custas e despesas processuais constituirão valores que o agravante não conseguirá pagar, bem como que, inclusive, o saldo da sua conta se encontra zerado, e tem recebido negativações em seu nome, diante da ausência de condições financeiras. Acrescenta que sua esposa possui doença de Parkinson e arca com as respectivas despesas médicas. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar o cancelamento da distribuição da ação originária. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao dispositivo legal supracitado, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o benefício “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pelo recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. O documento de ID. 210734548 (origem) indica que o agravante é aposentado e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 18.294,23 (dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), cujo valor líquido é de R$ 13.348.94 (treze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Além disso, o argumento do recorrente de que o saldo de sua conta bancária se encontra zerado não deve ser considerado, porquanto os extratos de sua conta corrente de IDs. 210733490 e 210734546 (origem), relativos aos meses de junho e julho de 2024, demonstram movimentação financeira considerável. Corroborando, “[...] os elementos de convicção presentes nos autos evidenciam não ser o autor hipossuficiente financeiramente. Ao contrário, revelam a capacidade econômica suficiente para custas processuais. [...] Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal.” (ID. 225280516, origem), conforme bem ponderado pelo Juízo a quo. Cabe salientar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual as afirmações do agravante de que arca mensalmente com as despesas ordinárias de manutenção do lar e de que está com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, por si sós, não se mostram aptas a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Como demonstrado, a parte agravante aufere renda mensal bruta elevada, muito maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente para recolher o preparo neste grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2025 às 17:40:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revistados Tribunais, p.422.